Tribunal: TJDFT
Processo: 0006507-95.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006507-95.2006.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 19761541 (p. 9/13), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 19884374, p. 1/2). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no ARE 690.819 (Tema 587) (ID 19884374, p. 56). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019